Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016372-29.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA
EMBARGANTE: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. – ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão liminar lançada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016372-29.2020.811.0000, sob a alegação de omissão.
Aduz o embargante, em síntese, que interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão contida no ID 53148958, a qual teria deferido o pleito cautelar de indisponibilidade de bens, sem qualquer fundamentação.
Pontua, ainda, que a decisão embargada é omissa por não ter enfrentado a decisão agravada (Id 53148958), analisando decisão distinta, que não está visível à parte Recorrente, a despeito do feito não tramitar em segredo de justiça, em flagrante omissão.
Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.
O Ministério Público apresentou resposta pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1022 do CPC:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ."
Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis contra decisão, sentença ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsto pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Primeiro, esclareço que o feito tramita por meio eletrônico, sendo desnecessária a juntada de cópia da decisão recorrida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, à luz do disposto no artigo 1017, § 5o, do CPC/15.
Com efeito, a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens é a transcrita na decisão embargada, e lançada nos autos de base sob o id no 39605156 – datada de 30/07/2020.
Se o Recorrente não tem acesso ao aludido decisum, este fato deve ser comunicado ao juízo de piso, a fim de que proceda os ajustes necessários no PJE.
No entanto, não há qualquer omissão a ser sanada nestes embargos declaratórios.
Ademais, registro que o Recorrente insurge-se contra decisão que determinou o bloqueio dos seus bens, e como bem destacado nas contrarrazões, a decisão tida como agravada pelo Recorrente é “nitidamente posterior à decisão que determinou a indisponibilidade de bens”.
Dessa forma, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada nestes embargos de declaração.
Com essas considerações, REJEITO OS ACLATATÓRIOS.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora